Tribunal: TJES
Processo: 5012998-43.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012998-43.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO DE OLIVEIRA ALMEIDA
RECORRIDO: ELIAS NICOLAO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5012998-43.2024.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO
S:
SEBASTIAO DE OLIVEIRA ALMEIDA e ELIAS NICOLAO DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face da sentença que declarou a "renúncia à propriedade" do recorrido Sebastião de Oliveira Almeida sobre o veículo Kasinski/GF 125cc (Placa MT15629). Em suas razões recursais, o recorrente pugna pelo reconhecimento de nulidade por julgamento extra petita, requerendo a reforma do julgado para que seja determinada a efetiva transferência registral do veículo ao adquirente confesso. O autor sustenta a venda do bem em 2007 ao corréu Elias, que admitiu a transação, mas não houve a comunicação de venda ao órgão de trânsito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se houve julgamento
extra petita
ao ser declarada a renúncia à propriedade quando o pedido inicial era de transferência registral para terceiro adquirente; e (ii) saber se a ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito (Art. 134 do CTB) impõe ao antigo proprietário a responsabilidade solidária por infrações de trânsito e débitos tributários (IPVA).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, assiste razão ao recorrente quanto à ocorrência de julgamento extra petita. O autor postulou na exordial a transferência da propriedade do veículo para o nome do adquirente, todavia, o magistrado de origem entregou prestação jurisdicional de natureza diversa ao declarar a "renúncia à propriedade" com base no Código Civil. Sendo o veículo objeto de circulação e havendo adquirente identificado que confessou o negócio jurídico (ID 18505443), o provimento deve ser adequado aos limites da lide e à realidade administrativa, substituindo-se a renúncia pela declaração de transferência dominial, o que supre o vício sem necessidade de anulação do feito, em homenagem à primazia do julgamento de mérito.

4. No mérito, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro é categórico ao impor ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito competente, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação, conforme segue
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
. (Grifo nosso)

5. Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, sem a comunicação da transferência pelo alienante ao órgão de trânsito, conforme previsto no dispositivo alhures, será o antigo proprietário responsável solidário pelas penalidades impostas, ao passo em que, a mitigação da regra da responsabilidade solidária apenas atinge os débitos de natureza tributária, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA Nº 585/STJ.
1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.878.403; Proc. 2020/0135870-0; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 14/09/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. INFRAÇÕES OCORRIDAS APÓS A VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. IPVA. EXCEÇÃO. SÚMULA N. 585/STJ.
1. N
a forma da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp n. 1.365.669/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019). 2. A exceção relacionada na jurisprudência refere-se ao IPVA (Súmula n. 585/STJ), sob pena de o entendimento diverso incidir na Súmula Vinculante n. 10/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.863.351; Proc. 2020/0044470-1; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 24/06/2022)

6. Neste lastro, a prova documental e a confissão expressa do corréu Elias demonstram que a tradição do bem ocorreu em maio de 2007. No entanto, o alienante (recorrido) omitiu-se no dever de comunicar a venda ao DETRAN, o que atrai a incidência do Art. 134 do CTB. Conforme a jurisprudência consolidada na Súmula 585 do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelas penalidades administrativas persiste até que haja a comunicação ao órgão de trânsito, sendo mitigada apenas em relação aos débitos de natureza tributária (IPVA) gerados após a alienação.

7. Dessa forma, a responsabilidade administrativa por infrações de trânsito ocorridas entre a data da tradição e a data da citação nestes autos deve ser mantida de forma solidária entre o vendedor e o comprador. Somente a partir da citação válida é que se considera operada a ciência inequívoca da autarquia de trânsito acerca da alienação, marco este que encerra a solidariedade administrativa e tributária do alienante, passando o adquirente a responder de forma exclusiva pelos fatos geradores posteriores.

8. Por fim, reforma-se a decisão de base para manter o adquirente Elias Nicolao dos Santos no polo passivo da lide. A regularização do prontuário veicular exige a participação do novo proprietário para que a ordem de transferência possua eficácia plena. Tendo o comprador admitido a posse e a propriedade, a reforma da sentença para declarar a transferência registral em seu desfavor é medida que se impõe, preservando-se o interesse público em manter o veículo vinculado a um responsável determinado nos cadastros estaduais.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

a)
DECLARAR
a ocorrência de julgamento
extra petita
, substituindo a declaração de "renúncia à propriedade" pela
DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
da propriedade da motocicleta Kasinski/GF 125cc, Placa MT15629, RENAVAM 00742696235, para o requerido ELIAS NICOLAO DOS SANTOS, com efeitos retroativos a maio de 2007;

b) DETERMINAR
ao DETRAN/ES que proceda à alteração do registro de propriedade para o nome do adquirente Elias Nicolao dos Santos, independentemente da apresentação de recibo (CRV), valendo a presente decisão como título hábil para a regularização administrativa;

c) AFASTAR
a responsabilidade do autor SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ALMEIDA por quaisquer infrações, multas e débitos tributários provenientes do referido veículo que sejam posteriores à data da citação nestes autos;

d) MANTER
a responsabilidade solidária do autor com o atual proprietário Elias referente às infrações de trânsito e penalidades administrativas ocorridas em data anterior à citação, mitigando-se, neste período, apenas os débitos de natureza tributária (IPVA), nos termos da Súmula 585 do STJ.

10. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

Tese de julgamento:
'1. A declaração judicial de renúncia à propriedade de veículo automotor em circulação é incabível quando há pedido expresso de transferência para adquirente identificado. 2. A ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito (Art. 134 do CTB) gera responsabilidade solidária do alienante pelas infrações de trânsito até a citação, sendo tal solidariedade afastada em relação aos débitos de natureza tributária (IPVA) ocorridos após a tradição.'

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º; CTB, arts. 123 e 134; CC, art. 1.275, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 585; STJ, AgInt no REsp 1.878.403/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.863.351/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.06.2022.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)